Tribunal: TJES
Processo: 5015414-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015414-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DO VALLE MARQUES TEIXEIRA e outros

AGRAVADO: MARLENE VIEIRA COUTINHO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AFASTAMENTO DA INVERSÃO PREMATURA. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO NA DECISÃO SANEADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova, insurgindo-se a parte agravante contra a redistribuição probatória promovida pelo juízo de origem e requerendo seu afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da inversão do ônus da prova determinada na decisão interlocutória recorrida ou se tal providência deve ser postergada para momento processual adequado, notadamente a decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redistribuição do ônus da prova exige fundamentação concreta e análise das peculiaridades da causa, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A definição sobre a inversão do ônus probatório deve ocorrer, em regra, na fase de saneamento do processo, momento processual adequado para delimitação das questões de fato e de direito controvertidas.

A determinação prematura da inversão do ônus da prova, sem observância do momento processual próprio, compromete a regular organização da instrução e pode gerar prejuízo às partes.

O afastamento da inversão, nesta etapa, não impede que o magistrado de origem a reavalie e a determine por ocasião da decisão saneadora, caso presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento processual adequado, preferencialmente na decisão saneadora, mediante fundamentação específica. 2. É possível afastar a inversão do ônus probatório determinada prematuramente, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem na fase de saneamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CPC, art. 357.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5015414
-
8
0
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: MARCELO DO VALLE MARQUES TEIXEIRA
E
LARISSA DE MATTOS FURTUNATO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
S
: MARLENE VIEIRA COUTINHO
E
CLEIDE VIEIRA COUTINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO DO VALLE MARQUES TEIXEIRA e LARISSA DE MATTOS FURTUNATO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais por Erro Médico ajuizada por MARLENE VIEIRA COUTINHO e CLEIDE VIEIRA COUTINHO, deferiu o pleito de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em apertada síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que (i) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese, uma vez que o atendimento médico em apuração foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o que descaracteriza a relação de consumo; e (ii) a inversão do ônus da prova foi determinada em momento processual inoportuno, em suposta violação ao art. 357, III, do Código de Processo Civil, que estabelece a fase de saneamento como o momento adequado para a distribuição do encargo probatório.

Em decisão proferida nestes autos, deferi a
tutela recursal de urgência

para suspender
os efeitos da decisão agravada no que se refere a tal temática
.

Sem contrarrazões
.

Pois bem. A plausibilidade do direito invocado pelos agravantes exsurge da tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme alegam os recorrentes, o atendimento médico questionado foi realizado em hospital público, integrante da rede estadual de saúde.

De fato, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a relação estabelecida entre o paciente e o nosocômio, quando o serviço é prestado pelo SUS, não se caracteriza como relação de consumo, mas sim como uma relação de direito administrativo, regida por normas próprias.

A Corte da Cidadania entende que, por se tratar de serviço público
uti universi
, custeado por toda a coletividade por meio de impostos, e não mediante remuneração direta do usuário, resta afastada a incidência das regras consumeristas.

Assim, afastada, em tese, a aplicabilidade do CDC, a distribuição do ônus da prova deveria, em princípio, seguir a regra
constante
do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do C
PC
, estabelece, expressamente, que nas hipóteses em que a inversão do ônus da prova ocorra de forma
ope judicis
, o momento processual para tal deverá corresponder ao da lavratura da decisão saneadora, ocasião em que serão cotejadas as circunstâncias fáticas e jurídicas afetas à
quaestio
, com amplo acesso às teses sustentadas por ambas as partes, com a delimitação, inclusive, dos pontos controvertidos da demanda, senão vejamos:

“
Artigo 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz,
em decisão de saneamento
e de organização do processo:

I -
resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II -

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória
, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV -
delimitar as questões de direito
relevantes para a decisão do mérito;”

“
Artigo 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

A este respeito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado; Salvador – Ed. JusPODIVM, 2016, pp. 660/661:

“
MOMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Na inversão convencional e legal não surge problema quanto ao momento de inversão do ônus da prova; na primeira estará invertido o ônus a partir do acordo entre as partes, e na segunda a inversão ocorre desde o início da demanda.
Na hipótese judicial, entretanto, a inversão dependerá de uma decisão judicial
fundada no preenchimento dos requisitos legais
, e o momento da prolação dessa decisão não é tema pacífico na doutrina.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve preceder a fase probatória, sendo realizada de preferência
no saneamento do processo
ou, quando excepcionalmente realizada após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução para a parte que recebe o ônus da prova caso pretenda produzir provas. (
STJ
, 2.ª Turma, AgRg no REsp 1.450.473/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; STJ, 3.ª Turma, REsp 1.395.254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; STJ, 2.ª Seção, EREsp 422.778/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.02.2012, DJe 21.06.2012.).”

Destarte, em virtude de a mencionada inversão não se afigurar de forma automática, exigindo-se, para tanto, a análise dos elementos constantes nos autos a fim de averiguar a presença, ou não, dos requisitos legais consistentes na verossimilhança das alegações autorais e na eventual hipossuficiência autoral, perfilho a compreensão segundo a qual esta distribuição somente poderá ser efetuada por ocasião do saneamento do feito, conforme a expressa dicção normativa suso transcrita.

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
confiro
-lhe
provimento,
a fim de afastar a inversão do ônus probatório
determinada no
decisum
recorrido
,
sem prejuízo de que o magistrado
a quo
a efetue por ocasião da
decisão saneadora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.